Tribunal: TJSP
Processo: 0400633-94.1994.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Reintegração de posse. Indenização por benfeitorias. Período compreendido entre a liquidação e o depósito. Juros de mora. Incidência. Omissão. Contradição. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Reintegração de posse. Indenização por benfeitorias. Período compreendido entre a liquidação e o depósito. Juros de mora. Incidência. Omissão. Contradição. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Contradição. Os embargos visam eliminar contradição entre os termos do próprio acórdão ('error in procedendo'), não entre o acórdão e outros elementos dentro ou fora do processo ('erro in judicando'). – 3. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.